Tribunal: TJMT
Processo: 1030811-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030811-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Gratuidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), BENEDITA MARCIA DE ALMEIDA BIANCHI - CPF: 345.436.861-87 (EMBARGANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), ANNELISE DE MESQUITA BIANCHI - CPF: 522.280.611-15 (EMBARGADO), LUIZA FERNANDA DE MESQUITA BIANCHI - CPF: 028.149.251-48 (EMBARGADO), RAFAEL ORMOND BIANCHI - CPF: 025.890.631-64 (EMBARGADO), NELY ORMOND BORGES - CPF: 627.950.311-91 (EMBARGADO), NELY ORMOND BORGES - CPF: 627.950.311-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACE KAREN DECKER - CPF: 771.598.291-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE USUCAPIÃO
- OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de omissão no acórdão.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BENEDITA MARCIA DE ALMEIDA BIANCHI

opõe
Embargos de Declaração (ID.
268515285
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando
o
Acórdão
de ID.
200887192
, proferid
o n
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1041207-89.2019.8.11.0041
, que
des
proveu o recurso da ora embargada,
indeferindo
a assistência judiciária gratuita
e

parcelando o pagamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas
.

Em s
íntese,
o embargante
alega
a existência de
contradição
no referido acórdão,
alegando que
a decisão ora recorrida desconsiderou a
sua
renda mensal
líquida
que, em tese, demonstra a capacidade financeira
para arcar com as custas judiciais
,

postulando o acolhimento dos presentes embargos a

fim de reformar a decisão recorrida, de modo a suprir a omissão e a contradição apontadas e indeferir a gratuidade de justiça ao embargado.

Contrarrazões pela rejeição dos presentes
aclaratórios
(ID.
271386864
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (
g.n
.)

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desacolhimento do recurso ante a ausência de qualquer das hipóteses supra.

Isto porque, da análise dos autos, denota-se que a questão foi devidamente analisada n
a decisão
, não havendo qualquer omissão em relação à análise da documentação comprobatória acostada
aos autos
pela parte embargada, conforme enxerto abaixo colacionado: (ID.
267379266
).

“[...] Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde já, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que a ora agravante não logrou em demonstrar, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, do holerite acostado em ID. 248976193, p. 11, denota-se que a agravante é servidora pública estadual efetiva – professora de educação básica, auferindo, mensalmente, remuneração bruta de R$ 11.194,16 (onze mil, cento e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), valor que, após descontos,
passa ao montante líquido mensal de R$ 7.224,27 (sete mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos).

De mesmo modo, infere-se da Declaração de IRPF do exercício 2024 (ID. 251450163) que a agravante auferiu, no período declarado, R$ 142.264,65 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) em rendimentos tributáveis.

Ainda, milita em desfavor da alegada hipossuficiência da agravante os gastos consideráveis com cartão de crédito, conforme faturas de
IDs
. 251450162 e 248976267. (...)”

Nota-se que a gratuidade judiciária foi
in
deferida com a análise detida dos elementos de prova
anexad
os aos autos pela agravante, ora embarga
nte
, que foram suficientes a demonstrar a sua
incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejudicar o próprio sustento.

Logo, não há que se falar em omissão, indicando que a verdadeira intenção da parte embargante é, na verdade, apenas ver reapreciado o mérito sem que haja, de fato, o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, ausentes os vícios apontados e evidenciando-se o mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025